Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-48.2025.8.11.9005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000959-48.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES - CPF: 067.567.421-24 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), JOSE AGUINALDO FEIJO MARCONDES - CPF: 046.365.641-54 (VÍTIMA), HUGO FERNANDO ALVES DE PROENCA ALMEIDA ZULIM - CPF: 108.771.411-77 (VÍTIMA), AQUINO MACKES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 057.415.091-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL FRANCO DA COSTA - CPF: 065.796.813-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS NASCIMENTO RAMOS - CPF: 071.937.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ARTHUR SOUSA LIMA - CPF: 076.429.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA - CPF: 069.109.543-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de sua suposta participação em organização criminosa, com indícios de envolvimento em homicídios e ocultação de cadáveres.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva; (ii) a adequação de sua fundamentação; e (iii) a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida em outro
Habeas Corpus
em favor do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea (elementos concretos extraídos da investigação criminal que demonstram a periculosidade do agente e sua posição de liderança na organização criminosa).

2. O
modus operandi
e a gravidade concreta dos delitos justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Impossibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida em outro
Habeas Corpus
, em razão da distinção fática entre as situações processuais dos investigados.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos e extraídos de investigação criminal que demonstrem a periculosidade do agente e sua participação em organização criminosa, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, 313 e 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB; TJMT, Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), que mantém o paciente preso preventivamente desde 21/05/2025.

O impetrante sustenta: a) a inexistência dos requisitos que ensejadores da prisão preventiva; b) a possibilidade de concessão da liberdade provisória; c) a ausência de justificativa para a ordem de prisão; d) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e; e) a ilegalidade da apreensão dos 03 aparelhos celulares (ausência de ordem judicial).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente,
podendo ser condicionada as condições restritivas diversas
(Id. 291689896).

Documentação juntada (Id. 291698350 a 291718393).

Liminar indeferida (Id. 295726385).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 302932373).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 305159368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos seguintes termos:

Neste pórtico, a materialidade delitiva está evidenciada e decorre dos boletins de ocorrência que integram o auto de prisão em flagrante (Id. 193217651) e inquérito policial (Id. 193217652), certidões de óbito de págs. 26/27 (Id. 193217652), bem como declarações prestadas durante a investigação.

Os indícios de autoria recaem sobre todos os investigados: RUAN coordenou pessoalmente o crime, utilizando a estrutura da facção para ocultação de cadáveres e fuga para o Maranhão com auxílio de VERIDIANA, responsável pelo gerenciamento financeiro via transferências bancárias.
MATEUS, preso em flagrante com entorpecentes, vinculou-se às cobranças ilícitas, enquanto MARQUINHO assumiu o comando regional após contato telefônico com RUAN, autorizando a execução
(...).

Por sua vez, o modus operandi do grupo – sequestro, execução sumária e ocultação de corpos – reflete padrão de violência institucionalizada, exigindo resposta imediata para preservação da ordem pública.

Assim, entendo que
a periculosidade dos suspeitos está concretamente demonstrada nestes autos, motivo pelo qual o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública, assegurar a correta aplicação da lei penal e, ainda, o real perigo gerado pelo estado de liberdade dos suspeitos
.

De fato,
a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em risco a sociedade e testemunhas, haja vista que, pela análise de todo o conteúdo investigativo, poderão, se já não o fazem, continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social e atentando contra a segurança da comunidade local, notadamente, tratando-se de membros de organização criminosa
.

Assim, entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos suspeitos estão presentes ao caso em tela, posto que preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Os delitos praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria sobre os imputados; e, por derradeiro, há necessidade de se garantir a ordem

pública (face ao real risco de reiteração dos comportamentos delitivos), assim como de se assegurar a escorreita aplicação da lei penal e do notório perigo gerado acaso permaneçam em liberdade (grifos meus).

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
sustentando, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme destacado pelo d. Des. Wesley Sanchez Lacerda, quando da apreciação do pedido de liminar:
A decisão que decretou a prisão preventiva destaca elementos concretos extraídos do inquérito policial,
apontando o paciente como suposto líder local da facção, com domínio sobre a disciplina interna, inclusive mediante autorização para execuções e ocultações de cadáveres, o que evidencia indícios razoáveis de autoria e periculosidade concreta
(Id. 295726385).

Com efeito, não se trata de decisão lastreada em meras suposições, mas em elementos obtidos através de investigação criminal que demonstram o preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como a idoneidade do
decisum
objurgado.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Dessa maneira, mostra-se impertinente a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, bem como a de que inexiste justificativa para a decretação da prisão, uma vez que esta se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do CPP.

Da mesma forma, descabido o pleito de concessão de liberdade provisória (art. 321, do CPP), pois, como dito alhures, devidamente preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, o
modus operandi
e a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas

No que pertine à alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Ainda, em conformidade com o entendimento adotado em sede de liminar, verifico que
a impetração não veio acompanhada de cópia completa do inquérito policial, a permitir aferir, de modo seguro e suficiente, eventual ausência de justa causa ou nulidade flagrante, limitando-se o pedido à narrativa unilateral do impetrante e a documentos parciais
(Id. 295726385), o que, por si só, inviabiliza a análise quanto à alegada ilegalidade da apreensão dos celulares ante a ausência de documentos essenciais.

Por fim, consigno que as circunstâncias fáticas que deram ensejo à revogação da prisão preventiva do paciente Mateus Nascimento Ramos (HC 1012782-68.2025.8.11.0000) não são as mesmas que a do paciente Marcos Henrique Camargo Gomes, notadamente porque Mateus sequer figura no polo passivo da Ação Penal n. 1000344-77.2025.8.11.0107, na qual o paciente Marcos foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas e integração à organização criminosa.

Em razão disso, mostra-se descabida a extensão do
decisum
prolatado em favor de Mateus Nascimento Ramos (HC 1012782-68.2025.8.11.0000) ao paciente Marcos Henrique Camargo Gomes.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025